Tribunal: TJDFT
Processo: 0705325-39.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA E CONTROVÉRSIA FÁTICA. ARGUMENTO NÃO IMPUGNADO. ART. 341 DO CPC. ACIDENTE OCORRIDO EM CURVA COM BAIXA VISIBILIDADE. DEVER DE CAUTELA DO MOTORISTA QUE REALIZA A CURVA. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelos recorridos, alegando a existência de controvérsia do argumento lançado na fundamentação, qual seja, que houve decurso razoável de lapso temporal entre o mal súbito, com amparo por terceiros, e a colisão, ressaltando que a premissa é equivocada, o que afasta a conclusão de concorrência de culpa em relação ao acidente. Acrescenta haver omissão no acórdão, ao não analisar o argumento de que o local do acidente era uma curva com bloqueio de visibilidade, devendo a atenção do motorista que faz a curva ser redobrada. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. No caso concreto, inexiste qualquer vício que justifique o acolhimento dos aclaratórios. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões relevantes à solução da justa da lide. O argumento apresentado pelo embargado, de que um casal parou o veículo e a pessoa de nome Mateus estava socorrendo o motorista que sofreu mal súbito durante a direção, é incontroverso, pois não refutado em contestação pelos embargantes, nos termos do art. 341 do CPC. Aliás, a presença de Mateus foi citada pelos próprios recorridos (ID no 76234235, pg. 05: “quem fez a remoção do veículo foi o Mateus Batista”), o que permite a segura conclusão de que houve um razoável decurso de tempo até a ocorrência da colisão, não havendo qualquer equívoco nesta fundamentação.
IV. Tampouco se verifica omissão. O acórdão apreciou todos os argumentos essenciais ao deslinde da causa, ainda que de forma contrária ao interesse do embargante, circunstância que não caracteriza ausência de fundamentação. Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma motivada, as razões de seu convencimento, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, o que foi devidamente observado. Ademais, as alegações lançadas nos embargos ratifica a conclusão de que o motorista que estava realizando a curva deveria se atentar para as condições do trânsito, corroborando a negligência do condutor Igor e confirmando a concorrência de culpa na colisão.
V. Por fim, é evidente que os embargos possuem caráter nitidamente infringente, uma vez que o embargante busca rediscutir matéria já decidida, com o propósito de modificar o resultado do julgamento, o que é incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ: “Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos que têm o propósito infringente” (EDcl no REsp n. 1.269.570/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/8/2012, DJe de 17/9/2012).
VI. Dessa forma, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.